Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-27.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar o efetivo cumprimento das medidas de busca, apreensão e citação.
2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
3. No caso concreto, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e regularmente intimada na forma eletrônica para movimentar o processo, a sua desídia ocasionou a extinção prematura do processo.
4. Apelação não provida. Unânime.